Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-03.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002785-03.2018.8.14.0045

APELANTE: GILDEVAN SOARES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO. FRAÇÃO ADEQUADA. PARÂMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA E TERCEIRA FASES: TRÊS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. CONFORMIDADE COM A SÚMULA 443 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, mais precisamente no que tange à exasperação da pena-base com amparo na valoração negativa das circunstâncias judiciais, insta frisar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No presente, incabível se acolher o pedido de imposição da incidência de aumento de cada circunstância judicial, quando desfavorável, em patamar fixo de 1/8 (um oitavo), já que o magistrado justificou de forma escorreita os critérios utilizados para a negativação dos vetores e a fixação da pena aplicada.

3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar apena-base, sem que esteja configurado
bis in idem.

4. Observado que o magistrado fundamentou a elevação, na terceira fase dosimétrica, na fração de 1/2 (metade) com base em elementos concretos, não há desrespeito a Súmula 443 do STJ, não havendo, assim, ajustes a serem realizados.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Gildevan Soares Barros,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção (ID 17709971), que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 11 de março de 2018, o réu Gildevan Soares Barros, em unidade de desígnios com outras duas pessoas, subtraíram em proveito próprio ou de terceiros, mediante violência, objetos pertencentes a vítima Pedro da Silva Oliveira.

Consta, que a vítima é proprietária do estabelecimento comercial “Distack Bebidas” e que, no dia dos fatos, recebeu ligação de um suposto cliente solicitando a entrega de 01 (uma) caixa de cerveja. Ato contínuo, a vítima se deslocou ao referido endereço, onde foi rendida com arma de fogo e agredida nas costas e costelas, ocasião em que lhe foi subtraído um aparelho celular (marca LG), além da chave de sua motocicleta e a chave do depósito. Em seguida, dois indivíduos evadiram-se do local, enquanto o outro ficou restringindo sua liberdade.

O acusado, no momento da prisão, e em juízo, confessou a prática delitiva.

Em
razões recursais (ID 17709989)
, a defesa, por meio da Defensoria Pública, questiona, exclusivamente, a dosimetria da pena, pugnando pela incidência da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada. Por outro lado, sustenta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da pena, sob a alegação de que o Juiz
a quo
utilizou o mesmo fundamento para aumentar a pena na primeira e terceira fase dosimétrica. Refutando, também, o valor da fração de 1⁄2 (metade) utilizado pelo magistrado na terceira fase dosimétrica.

A defesa protesta, enfim, pelo efetivo prequestionamento das matérias aduzidas, bem como pela observância das prerrogativas institucionais de intimação pessoal, remessa dos autos com vista e contagem em dobro dos prazos processuais.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do presente recurso (ID 17709992).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do presente apelo (ID 18551904)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Uma vez que a materialidade e autoria delitiva não foram objetos da presente impetração, tenho como provadas.

Entende a defesa que a dosimetria da pena deve ser reformada, e a pena corrigida, para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada. Por outro lado, sustenta a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da pena, por entender que o Juiz
a quo
utilizou o mesmo fundamento para aumentar a pena na primeira e terceira fase dosimétrica, além de refutar, na terceira dosimétrica, a fração de 1⁄2 (metade). Sem razão à defesa.

O Juízo sentenciante fixou a pena definitivamente em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/3 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, nos seguintes termos

(ID 17709971):

“Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade: culpabilidade do delito, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta ilícita em sentido lato, no caso é normal.

Antecedentes: o réu não apresenta antecedente criminal apto a majorar a pena-base, conforme se afere do Oráculo anexo ao ID 86542234.

Conduta social: refere-se ao comportamento do acusado na esfera social, familiar e profissional. No caso dos autos, inexistem maiores elementos para se averiguar a conduta social do réu.

Personalidade do agente: diz respeito à índole, à maneira de agir e de sentir, enfim, ao próprio caráter do agente. Da análise das informações processuais, nada pôde ser apurado acerca da personalidade do acusado.

Motivos: normais à espécie.

Circunstâncias do crime: foram elevadas, considerando o concurso de três pessoas para a prática delitiva, o que sujeitou a vítima a maior sofrimento e menor chance de defesa.

Sabe-se que tal circunstância é causa de aumento de pena do crime em questão, no entanto, apenas o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade serão consideradas na terceira fase, sendo o concurso utilizado neste momento da dosimetria para elevar a pena-base, pois reputo mais adequado para a correta punição.

As consequências do crime: foram elevadas, já que as agressões sofridas pela vítima, bem demonstradas nos autos, superam o que seria necessário para o cometimento do delito, justificando, pois, a elevação da pena.

Comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima que pudesse ter contribuído para a prática do ilícito.

Na primeira fase da dosimetria da pena, existindo duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base ACIMA do mínimo legal, consistente em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Atenuantes e agravantes

Presente a agravante da emboscada, prevista no art. 61, II, “c”, CP.

Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que o acusado possuía 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (RG em ID 74202099 – fl. 12).

Também verifico a presença da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, visto que o denunciado confessou ter praticado o crime em comento.

No caso, face a existência de uma agravante e duas atenuantes, reduzo a pena em 01 (um) ano, ficando provisoriamente em 05 (cinco) anos e 12 (doze) dias-multa de reclusão.

Causas de aumento e de diminuição

Existem três causas de aumento, quais sejam, o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, CP – redação anterior) e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP). O concurso de pessoas já foi utilizado na primeira fase, remanescendo outras duas.

A correta reprovação do caso impõe a necessidade de aplicação cumulativa das causas de aumento, não sendo, portanto, hipótese de aplicação da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, CP.

O delito de roubo, praticado com emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade da vítima, causa elevado risco para toda a sociedade e trauma para o ofendido que supera o que normalmente ocorre em delitos praticados sem a presença dessas circunstâncias, pois fica com a integridade física e a liberdade à mercê da boa vontade do criminoso.

Com efeito, no caso dos autos, o denunciado e seus comparsas simularam uma encomenda, pedindo para a vítima entregá-la em determinado endereço que, posteriormente, se descobriu ser uma casa abandonada e, chegando no local, o ofendido foi rendido por três indivíduos, estando dois deles armados com revólver.

Se não bastasse, no caso em epígrafe, além da ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o denunciado e seus comparsas agrediram violentamente a vítima enquanto a rendia, mesmo sem qualquer resistência por parte dela, a evidenciar maior gravidade da conduta delituosa, como também menor senso de humanidade.

Além de tudo, o denunciado e seus comparsas cercearam a liberdade da vítima, ao mantê-la em cativeiro, sob vigia e encapuzada, enquanto se deslocavam para o estabelecimento comercial para continuidade do intento criminoso, sendo que a vítima somente conseguiu escapar quando percebeu que o criminoso que a vigiava havia ido embora, o que, pelas circunstâncias dos autos, decorreu de prévio aviso da descoberta do crime pela equipe policial.

(...)

Assim, aumento no máximo possível, qual seja, metade, face a gravidade em concreto da conduta, ficando a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

(...)

REGIME DA PENA

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas.

Nesse momento, nos termos do art. 387, §2º, CPP, importante pontuar acerca da DETRAÇÃO DA PENA, prevista no art. 42 do Código Penal.

Assim, verifica-se que o réu ficou preso preventivamente do dia 13.03.2018 (ID 74202099 – fl.20/21) ao dia 05.02.2020 (ID 74202195 – fls. 01/04) perfazendo aproximadamente 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, de modo que o regime acima fixado sofrerá alteração para o SEMIABERTO após a detração do período em que ficou preso provisoriamente. (...).”
destaquei.

Conforme relatado, o recurso pugna pela majoração, na primeira fase, do patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como assevera a ocorrência de
bis in idem
, por entender que houve dupla valoração na primeira e terceira fases, além de refutar, na terceira dosimétrica, a fração de 1⁄2 (metade).

De início, pontuo que não foi estabelecido no artigo 59, do CP, nenhum critério pré-definido, de natureza matemática, que obrigue o julgador na utilização de determinado percentual visando o aumento da basilar, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao sentenciante.

Portanto, em outras palavras, o julgador pode se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, no entanto, a adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado não gera no acusado o direito subjetivo à adoção dessas frações específicas para cada vetor, sendo tais frações apenas parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ.

Outro não é o entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II -
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)”

No caso
sub examine
, nota-se que o Juízo monocrático,
reconheceu em desfavor do apelante as circunstâncias e as consequências do crime,
determinando ao recorrente a pena inicial de 06 (seis) anos de reclusão, bem como o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, ou seja, utilizou o aumento na fração de 1⁄2 (metade), para o delito insculpido no art. 157 do CP, punido com pena de reclusão variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Acertada se revela a utilização pelo juízo
a quo
da majorante do concurso de pessoas para avaliar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Isso porque, constatada a existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite-se a utilização de uma na terceira fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.

Nesse sentido, verifica-se ser majoritária a corrente que defende a utilização de uma causa de aumento na fase própria (terceira fase) e de outras eventualmente existentes para elevar a pena-base (primeira fase). É o raciocínio adotado nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO NAS DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Havendo causas de aumento sobejantes, não há óbice à sua utilização na primeira e/ou segunda fases da dosimetria.

2. Não há ilegalidade no recrudescimento do regime inicial se a basilar está fixada acima do mínimo, haja vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.580/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Igualmente certeira a motivação do magistrado que negativou o vetor das consequências do crime, em face das lesões sofridas pela vítima que foi brutalmente agredida pelos três indivíduos.

Afere-se, portanto, que, na presente hipótese, a definição do
quantum
de aumento da pena-base, em razão de cada vetorial desfavorável está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime,
de modo que não comporta reparo.

Portanto, não há motivo para reduzir o quantum fixado na pena-base, o que, por sua vez, também não justifica uma redução na segunda fase da dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram adequadamente fundamentadas, e as penas foram aumentadas em conformidade com a proporcionalidade.

Noutro ponto, entendo que na terceira fase dosimétrica não houve a dupla valoração apontada pela defesa. No caso em questão, o juiz de primeira instância aplicou a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas na primeira fase, deixando as outras duas (emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) para a terceira fase da dosimetria. Essas foram aplicadas de forma cumulativa, com fundamentação adequada e de maneira proporcional, tornando o pedido da defesa improcedente.

Por derradeiro, tenho que, no que tange ao
quantum
de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que o magistrado fundamentou a elevação na fração de 1/2 (metade) com base em elementos concretos. Assim, estando a decisão em conformidade com a Súmula 443 do STJ, não há ajustes a serem realizados. Dessa maneira, a sentença não requer modificações nesse aspecto, já que a fixação da fração acima do mínimo legal foi devidamente justificada com argumentos idôneos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024